Tribunal: TJES
Processo: 5011868-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011868-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS PALMEIRA FREITAS

AGRAVADO: JAIRO HENRIQUE DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA – PROVA DE QUE É O ÚNICO BEM DA FAMÍLIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO CREDOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei Federal nº. 8.009/90 não exige que o imóvel de titularidade do devedor seja único, mas apenas que seja utilizado como residência da família. O próprio diploma legal preceitua, aliás, no parágrafo único do respectivo art. 5º, que “
na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil
”.

2. O ônus da prova de que o devedor não reside no referido imóvel incumbe ao credor, e nos presentes autos não se fazem presentes elementos probatórios suficientes para infirmar a condição de bem de família.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011868-85.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO MARCOS PALMEIRA FREITAS

AGRAVADO: JAIRO HENRIQUE DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO MARCOS PALMEIRA FREITAS em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 6227950), que rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo Agravante e manteve a constrição sobre o bem imóvel pertencente ao último nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo Agravado.

Pelas razões recursais id 6227941, o Agravante alega, em síntese, (a) a impenhorabilidade do imóvel, por caracterizar-se como bem de família; (b) que não houve intimação da companheira do Agravante acerca da penhora levada a efeito; (c) que compete ao credor o ônus de comprovar a existência de outros bens penhoráveis; (d) inexistência de natureza alimentar do débito apta a excepcionar a regra da impenhorabilidade do bem de família e (c) excesso de penhora.

Pela decisão id 6576364, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Conquanto intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011868-85.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO MARCOS PALMEIRA FREITAS

AGRAVADO: JAIRO HENRIQUE DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO MARCOS PALMEIRA FREITAS em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 6227950), que rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo Agravante e manteve a constrição sobre o bem imóvel pertencente ao último nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo Agravado.

Pelas razões recursais id 6227941, o Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar os atos expropriatórios na ação executiva alegando, em síntese, (a) a impenhorabilidade do imóvel, por caracterizar-se como bem de família; (b) que não houve intimação da companheira do Agravante acerca da penhora levada a efeito; (c) que compete ao credor o ônus de comprovar a existência de outros bens penhoráveis; (d) inexistência de natureza alimentar do débito apta a excepcionar a regra da impenhorabilidade do bem de família e (c) excesso de penhora.

Pois bem.

Pela decisão impugnada, a MMª. Juíza de Direito
a quo
manteve a penhora sobre o imóvel pertencente ao Agravante ao fundamento de que “
para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação
”.

Não obstante, a Lei Federal nº. 8.009/90 não exige que o imóvel de titularidade do devedor seja único, mas apenas que seja utilizado como residência da família.

O próprio diploma legal preceitua, aliás, no parágrafo único do respectivo art. 5º, que “
na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil
”.

Corrobora o exposto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra a ementa de julgamento do agravo de instrumento nº. 5009673-64.2022.8.08.0000, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHE A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO. PROVA DE QUE O IMÓVEL É O ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DE PROVA PARA DESCONSTITUIR A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA QUE INCUMBE AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA.

1. A Lei nº 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial, não fazendo qualquer exigência de comprovação quanto a tratar-se do único bem imóvel no patrimônio do devedor, bastando a comprovação de tratar-se de imóvel que se presta para a residência do executado e de sua família e, não demonstrada a existência de outro bem acobertado pelo benefício da impenhorabilidade, merece reforma a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade e determinando-se o levantamento da penhora.

2. Decisão mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

No caso
sub examine
, vejo plausibilidade na alegação de que o imóvel objeto da penhora é utilizado para a residência do Agravante, o que é corroborado pelos documentos acostados aos autos (id 6228206), consubstanciados nas respectivas contas de condomínio e energia elétrica em nome do Agravante.

Com efeito, o ônus da prova de que o Agravante não reside no referido imóvel incumbe ao credor. No entanto, no presente momento não vislumbro elementos probatórios suficientes para infirmar a alegação, razão pela qual penso restar caracterizada a plausibilidade da tese recursal.

Por sua vez, o
periculum in mora
resta caracterizado pela possibilidade de prosseguimento do feito executivo com a subsequente expropriação do respectivo imóvel, o que poderia dar ensejo à irreversibilidade da diligência.

Neste contexto, a decisão hostilizada encontra-se destoante com a orientação jurisprudencial pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, de modo que merece ser reformada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e dou provimento a fim de inferir o pedido de penhora sobre o imóvel, cabendo ao Juízo de origem a adoção das diligências necessárias à baixa na constrição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de agravo de instrumento, por meio da qual pretende,
Antônio Marcos Palmeiras de Freitas

(Id. 6227941), ver reformada a r. decisão de fls. 301/302 que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação para manter a penhora sobre o imóvel de matrícula n.º 57.509, de propriedade do recorrente.

O eminente Relator, acompanhado pela douta Desembargadora Janete Vargas Simões, conferiu provimento ao recurso para determinar o levantamento da constrição sobre bem de família.

Pois bem.

Após percuciente análise dos autos,
hei por bem acompanhar o voto
do

eminente
Relator, conforme passo a ex
planar
.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o imóvel penhorado caracteriza-se como bem de família, nos termos da lei n° 8.009/90.

Como se sabe, a impenhorabilidade do bem de família é norma de ordem pública e de cunho social, que deve ser conhecida pelo juiz a qualquer momento, nos termos da Lei n.º 8.009/90:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

[...]

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei,
considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

No caso em apreço, ressai evidente a propriedade do agravante sobre o imóvel objeto de penhora, conforme se depreende da declaração de imposto de renda (fl. 192/215).

Da análise do caderno processual, extrai-se, ainda, que o imóvel penhorado nos autos principais constitui o imóvel residencial da família, seja pelos comprovantes de despesas com serviços básicos de gás encanado e taxa de condomínio (Id. 6227948), que demonstram a utilização cotidiana da família, seja porque é o endereço declinado pelo agravante em juízo.

A propósito, de acordo com o entendimento pretoriano,
“não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90.”
(REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016), bastando a prova de que é utilizado como residência pela família.

Além disso, é igualmente assente que
“[...] provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar,
mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora
.”
(REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016)

Dessa forma, cabe àquele que invoca a impenhorabilidade do bem de família demonstrar que o imóvel é utilizado como residência da família, cabendo ao credor a descaracterização, com a realização de prova em sentido contrário, inclusive com a apresentação ou pedido de pesquisas em registros imobiliários.

Nesse sentido decidiu o Tribunal da Cidadania:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO, MAS AFETADO À SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES.IMPENHORABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS. ART. ANALISADO: 5º DA LEI 8.009/1990.
1. Embargos à execução distribuídos em 04/12/2006, dos quais foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 15/08/2013. 2. A controvérsia cinge-se a decidir se o imóvel dos recorrentes constitui bem de família. 3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal violado. 4.
A regra inserta no art. 5º da Lei 8.009/1990, por se tratar de garantia do patrimônio mínimo para uma vida digna, deve alcançar toda e qualquer situação em que o imóvel, ocupado ou não, esteja concretamente afetado à subsistência da pessoa ou da entidade familiar.
5. A permanência, à que alude o referido dispositivo legal, tem o sentido de moradia duradoura, definitiva e estável, de modo a excluir daquela proteção os bens que são utilizados apenas eventualmente, ou para mero deleite, porque, assim sendo, se desvinculam, em absoluto, dos fins perseguidos pela norma. 6. Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1400342/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013)

A partir da análise dos autos, verifico que os documentos apresentados pelo agravante denotam que o imóvel penhorado é utilizado pela entidade familiar para fins residenciais, restando comprovado que nele reside o recorrente, de forma habitual.

Por outro lado, o agravado não cuidou de apresentar elementos que descaracterizem o bem de família, devendo prevalecer a proteção legal que lhe é conferida, impondo, assim, a desconstituição da penhora levada a efeito nos autos da execução.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, acompanho o voto condutor para negar dar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões